Tribunal: TJES
Processo: 5003818-08.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.

NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO AO CREDOR ORIGINÁRIO SEM RESGATE DA CÁRTULA. DESNECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DO CÔNJUGE MEEIRO PARA QUE SEJA VÁLIDA A GARANTIA. ART. 842 DO CPC. NÃO COMPROVADO PELO APELANTE O ALEGADO ESTADO CIVIL DE CASADO. RECURSO DESPROVIDO.

I-
O magistrado de origem fundamentou de forma adequada sua sentença, expondo os motivos pelos quais rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça apresentada em desfavor do apelo, bem como rejeitou a alegação de nulidade da execução pela ausência de citação do cônjuge do executado. Logo, forçoso reconhecer que a sentença preenche os requisitos legais, pois, proferida com base em fundamentação suficiente para elucidação da controvérsia, tendo o magistrado esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido, motivo pelo qual o pleito de anulação da sentença não comporta acolhimento.

II
-
Quanto à alegação no sentido de que o magistrado
a quo
teria se equivocado ao rejeitar o pleito de nulidade da execução diante da ausência de citação do cônjuge, considero que a tese sustentada na irresignação em análise não prospera, porquanto
“é uníssona a jurisprudência do STJ acerca da desnecessidade de outorga uxória no caso de aval em nota promissória, uma vez que esta possui regramento específico, que não demanda a concordância do cônjuge meeiro para que seja válida a garantia, estando a exigência restrita aos títulos de crédito inominados”

(TJGO; AC 5194973-20.2020.8.09.0137; Montividiu; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando de Castro Mesquita; Julg. 20/04/2023; DJEGO 25/04/2023; Pág. 710).

III-
Em que pese o art. 842 do CPC disponha que
“recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens”
, observa-se que, na hipótese, não restou comprovado pelo apelante o alegado estado civil de casado, tampouco o regime de casamento.

IV-
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003818-08.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALTAIR ROQUE MARTINS GARCIAS

APELADO: ALIRIO DE ANDRADE

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.

NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO AO CREDOR ORIGINÁRIO SEM RESGATE DA CÁRTULA. DESNECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DO CÔNJUGE MEEIRO PARA QUE SEJA VÁLIDA A GARANTIA. ART. 842 DO CPC. NÃO COMPROVADO PELO APELANTE O ALEGADO ESTADO CIVIL DE CASADO. RECURSO DESPROVIDO.

I-
O magistrado de origem fundamentou de forma adequada sua sentença, expondo os motivos pelos quais rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça apresentada em desfavor do apelo, bem como rejeitou a alegação de nulidade da execução pela ausência de citação do cônjuge do executado. Logo, forçoso reconhecer que a sentença preenche os requisitos legais, pois, proferida com base em fundamentação suficiente para elucidação da controvérsia, tendo o magistrado esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido, motivo pelo qual o pleito de anulação da sentença não comporta acolhimento.

II
-
Quanto à alegação no sentido de que o magistrado
a quo
teria se equivocado ao rejeitar o pleito de nulidade da execução diante da ausência de citação do cônjuge, considero que a tese sustentada na irresignação em análise não prospera, porquanto
“é uníssona a jurisprudência do STJ acerca da desnecessidade de outorga uxória no caso de aval em nota promissória, uma vez que esta possui regramento específico, que não demanda a concordância do cônjuge meeiro para que seja válida a garantia, estando a exigência restrita aos títulos de crédito inominados”

(TJGO; AC 5194973-20.2020.8.09.0137; Montividiu; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando de Castro Mesquita; Julg. 20/04/2023; DJEGO 25/04/2023; Pág. 710).

III-
Em que pese o art. 842 do CPC disponha que
“recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens”
, observa-se que, na hipótese, não restou comprovado pelo apelante o alegado estado civil de casado, tampouco o regime de casamento.

IV-
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003818-08.2021.8.08.0011

APELANTE:

ALTAIR ROQUE MARTINS GARCIAS
ALIRIO DE ANDRADE

APELADO:

ALIRIO DE ANDRADE

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
apelação cível
interposta por

ALTAIR ROQUE MARTINS GARCIAS
, em razão da sentença id. 6195400, complementada pela decisão id. 6195407, proferida nos autos dos embargos à execução apresentados em face de
ALIRIO DE ANDRADE
,
a qual rejeitou os pedidos iniciais e, via reflexa, manteve a execução extrajudicial em regular trâmite, quanto ao valor de R$ 157.200,43 (cento e cinquenta e sete mil, duzentos reais e quarenta e três centavos), corrigidos monetariamente e com juros contados a partir de seu ajuizamento, em 10/08/2021,
“por se tratar de dívida com memória de cálculo elaborada quando da petição inicial e, ainda, por se tratar de obrigação que evidencia mora ex re – cujo cálculo deve seguir as diretrizes do programa Atualização Monetária de Débitos Judiciais, disponibilizado pela CGJES, no endereço eletrônico <www.tjes.jus.br>”.

Sustenta, em síntese, que (id. 6195410):
a)

“a
respeitável sentença não foi suficientemente fundamentada, de modo a resolver as questões propostas, notadamente aquelas que se referem ao mérito da ação”
, acrescentando que
“ao não motivar os fundamentos pelos quais decidiu pela improcedência dos Embargos, invocando apenas as condições gerais que regem o título executivo, eivou dita decisão de nulidade insanável, ensejando sua reforma”
;
b)

“o Apelante, por ocasião da apresentação de seus Embargos à Execução, também arguiu, com fundamento no Código de Processo Civil, impugnação à gratuidade da justiça deferida ao exequente, com alegações convincentes, especialmente porque tal pedido não atende aos princípios da Constituição Federal, da Lei n. 1.060/50 e dos artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil”
, o que também não teria sido analisado pelo julgador
a quo
;
c)
“
equivocou-se o ilustre magistrado, eis que o Apelante está sendo demandado, exatamente em razão de sua inadimplência de título executivo extrajudicial, e, no caso em exame, a penhora recaiu sobre bem imóvel de propriedade comum e também residencial, fato que, de acordo com a lei, torna indispensável a obrigatória a citação e a intimação do cônjuge do Executado”
.

Para melhor compreensão da controvérsia devolvida a este Órgão
ad quem,
imperioso transcrever os fundamentos da sentença impugnada, que impuseram a rejeição dos embargos à execução apresentados:

“
Trata-se de Embargos do Devedor, instaurados com fundamento no art. 914 e seguintes do CPC, por meio do qual a parte Executada, ora Embargante, sustenta sua defesa contra a pretensão executória da parte Embargada, então Exequente, conforme os motivos expostos na petição inicial.

A respeito das arguições processuais ainda pendentes, decido da forma adiante.

Das preliminares levantadas pelo executado:

1) Impugnação a gratuidade de justiça

A insurgência em relação à concessão da gratuidade de justiça não merece prosperar, eis que o benefício foi concedido ao embargante antes do oferecimento da impugnação aos embargos à execução, sem que houvesse qualquer insurgência na defesa do embargante, sendo caso, destarte, de preclusão.

2) Impenhorabilidade bem de família

Para os efeitos da
impenhorabilidade
do
bem
de
família
involuntário, versada na cabeça do artigo 5º da Lei n.º 8.009 /1990, exige-se, a princípio, apenas que o
bem
indicado à penhora seja o único
imóvel
utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

No caso em exame, conforme consta dos autos, o
imóvel
penhorado possui 3 (três) pavimentos, sendo que o primeiro é comercial, razão pela qual é plenamente penhorável. Assim, deve ser afastada a preliminar.

3) Nulidade da execução

De acordo com o art. 784 do CPC, a nota promissória é título executivo extrajudicial, portanto, título hábil a embasar a execução. Portanto, somente a juntada da nota promissória se mostra suficiente para comprovar o débito, cabendo à parte executada o ônus de comprovar a existência de uma irregularidade no título, o que não ocorreu no presente caso, devendo a preliminar ser afastada.

4) Nulidade da execução pela ausência de citação do cônjuge do executado

Sabe-se, que basta apenas a assinatura do próprio emitente para que a nota promissória seja considerada válida, afastando a necessidade de permissão do cônjuge do emitente - inclusive, esta necessidade de permissão do cônjuge para realizar atos jurídicos encontra-se despositivado desde que promulgado o atual Código Civil que trouxe a igualdade e independência entre marido e esposa quando da sociedade conjugal para realizarem negócios jurídicos - principalmente quando a sociedade conjugal não se encontra pactuada pelo regime total de bens.

A citação do cônjuge somente seria necessária se este se configurasse como coobrigado no negócio jurídico a que se deu causa à nota promissória. Dessa forma, afasto a preliminar.

Passo, doravante, ao exame do mérito.

O julgamento da lide exige a análise sobre os fatos relatados na petição inicial, especificamente quanto argumentação de defesa da parte Executada, como causa bastante para mitigar e/ou extinguir a Execução Extrajudicial contra si ajuizada pela parte Embargada.

Para justificar sua pretensão executória, a parte Embargada, então Exequente, juntou com sua petição inicial, os títulos que aparelham a Execução Extrajudicial, consistente nas notas promissórias, bem como a planilha de cálculos.

No caso concreto, o título que aparelha a Execução Extrajudicial, ora embargada, contém todos os atributos próprios que qualificam o título como executivo,
ex vi
do art. 783 do CPC: a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

Na lição de Freddie Didier Jr et all, Curso de Direito Processual Civil, vol. 5, 5a ed., Ed. Jus Podivm, p. 158: “É certa a obrigação, se não depender de qualquer elemento extrínseco para ser identificada: se, pela simples leitura do título, pode-se perceber que há uma obrigação contraída, podendo-se ainda constatar quem é o credor, o devedor e o quando deve ser cumprida, haverá, então, certeza da obrigação. [...] Diz-se líquido o crédito quando, além de claro e manifesto, dispensa qualquer elemento extrínseco para se aferir seu valor ou para se determinar seu objeto. [...] Para que haja exigibilidade, é preciso que exista o direito à prestação (certeza da obrigação) e que o dever de cumpri-la seja atual. Não estando sujeita a termo ou a condição suspensiva, a obrigação é exigível”.

O contrato que aparelha a Execução Extrajudicial contém todos os requisitos que lhe conferem a natureza de título executivo, não tendo sido alegado nenhum vício formal ou excesso de execução.

Assim, observando-se que o título de crédito objeto da execução exprime uma obrigação de pagamento em dinheiro, com perfeita identificação do credor e devedor, cuja dívida contraída tem uma expressão monetária identificada e já tendo sido alcançado o termo de pagamento, verifica-se que se cuida de um título executivo, apto a justificar ao ajuizamento de Execução Extrajudicial.

Observo, portanto, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Embargante se mostrou suficiente para elidir a pretensão da parte Embargada, o ara Exequente, em obter pronunciamento judicial favorável ao seu pedido.

¶ 3. Sendo assim, e em face das razões expostas,
REJEITO
os pedidos iniciais e, via reflexa, mantenho a Execução Extrajudicial em regular trâmite, quanto ao valor de R$157.200,43, corrigida monetariamente e com juros contados a partir de seu ajuizamento em 10/08/2021 – por se tratar de dívida com memória de cálculo elaborada quando da petição inicial e, ainda, por se tratar de obrigação que evidencia mora
ex re
– cujo cálculo deve seguir as diretrizes do programa Atualização Monetária de Débitos Judiciais, disponibilizado pela CGJES, no endereço eletrônico <
www.tjes.jus.br
>".

Pois bem.

Sustenta o apelante que a sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação, aduzindo, para tanto, que houve violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Sem razão o recorrente, explico:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento segundo o qual o magistrado está apto a proferir sua sentença quando já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão, não estando obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais apresentados, ou sobre todos os fundamentos alegados, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE USUCAPIÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.

1.
É entendimento pacífico deste Superior Tribunal que o magistrado não é obrigado a responder a todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados, como ocorreu no caso ora em apreço. Omissão afastada. Precedentes
.

2. A decisão impugnada limitou-se ao pleito dos autores, qual seja, a declaração da propriedade pela usucapião. Embora o julgador tenha utilizado fundamento diverso daquele estampado na inicial, não há se falar em decisão ultra/extra petita, visto que o pedido da ação não corresponde apenas ao requerido ao final da petição inicial, mas da interpretação lógico-sistemática da inicial como um todo.

[...]

(AgRg no AREsp 354.070/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 21/10/2015).

Sendo assim, observo que o magistrado de origem fundamentou de forma adequada sua sentença, expondo os motivos pelos quais rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça apresentada em desfavor do apelo, bem como rejeitou a alegação de nulidade da execução pela ausência de citação do cônjuge do executado.

Logo, forçoso reconhecer que a sentença preenche os requisitos legais, pois, proferida com base em fundamentação suficiente para elucidação da controvérsia, tendo o magistrado esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido, motivo pelo qual o pleito de anulação da sentença não comporta acolhimento.

Quanto à alegação no sentido de que o magistrado
a quo
teria se equivocado ao rejeitar o pleito de nulidade da execução diante da ausência de citação do cônjuge, considero que a tese sustentada na irresignação em análise não prospera, porquanto
“
é uníssona a jurisprudência do STJ acerca da desnecessidade de outorga uxória no caso de aval em nota promissória, uma vez que esta possui regramento específico, que não demanda a concordância do cônjuge meeiro para que seja válida a garantia, estando a exigência restrita aos títulos de crédito inominados
”
(TJGO; AC 5194973-20.2020.8.09.0137; Montividiu; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando de Castro Mesquita; Julg. 20/04/2023; DJEGO 25/04/2023; Pág. 710).

Por fim, em que pese o art. 842 do CPC disponha que
“recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens”
, observa-se que, na hipótese, não restou comprovado pelo apelante o alegado estado civil de casado, tampouco o regime de casamento, sendo imperioso ressaltar, de toda forma, por outro lado, que a jurisprudência pátria tem apontado que não há nulidade da penhora por falta de intimação do cônjuge, sendo imprescindível sua intimação antes da realização da alienação judicial.

Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Cédula Rural Hipotecária nº 40/00956-4 firmada em 19/04/2013, no valor de R$ 1.000.000,00. Penhora. Imóveis rurais. Decisão que, dentre outras deliberações, negou a suspensão dos atos expropriatórios dos imóveis penhorados. Insurgência da executada. [...]
Não há nulidade da penhora por falta de intimação do cônjuge. Intimação, no entanto, necessária antes de se realizar a alienação judicial
. [...] (TJSP; AI 2263347-86.2023.8.26.0000; Ac. 17478253; Guará; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Helio Faria; Julg. 09/01/2024; DJESP 24/01/2024; Pág. 2922)

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, todavia, no mérito, nego-lhe provimento.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro, nos termos do art. 85, §11 do CPC, os honorários recursais, do patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Com o relator